Tribunal: TCU
Processo: 040.523/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na concessão de contratos habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão de irregularidades na concessão dos contratos 1.4444.0485602-3, 1.4444.0485611-2 e 1.5555.2355656-4, em nome da referida beneficiária, que resultou em dano ao erário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel a responsável Andrea Azeredo da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea d, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Bruno dos Santos da Silva e Andrea Azeredo da Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/2/2022 178.631,03 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Bruno dos Santos da Silva e Andrea Azeredo da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Bruno dos Santos da Silva e Andrea Azeredo da Silva e os inabilitar para o exercício de cargos em comissão ou funções de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de oito (oito) anos; e 9.7. comunicar esta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, bem assim à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências julgadas cabíveis.